Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BEM LOCADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. EFETIVIDADE. PRECEDENTES DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento (0708461-80.2016.8.07.0003), que rejeitou a impugnação oferecida pelos executados e manteve a penhora que recaiu sobre os direitos possessórios relativos ao imóvel situado na QNP 25, conjunto H, casa 08, inscrito na Matrícula n. 43.307.
3. No presente Agravo de Instrumento, os agravantes alegam a impenhorabilidade dos direitos possessórios do imóvel, sob o fundamento de que se trata de bem de família.
4. A agravada, em contrarrazões, impugnou o pedido de gratuidade de justiça apresentado pelos agravantes. No mérito sustenta que os agravantes não provaram que residem no imóvel e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Preliminar de impugnação da gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, apresentada em contrarrazões, rejeitada.
6. Na forma da Lei 8.009/1990, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
7. Na origem, cuida-se de ação de cumprimento de sentença de título executivo extrajudicial. Diante do não cumprimento do segundo acordo para pagamento da dívida, o agravado requereu a penhora de bens dos agravantes, os quais apresentaram impugnação alegando se tratar de bem de família. Ocorre que, de acordo com os autos de origem, o imóvel reclamado na lide está alugado, sendo os agravantes os locadores (ID 10767193), tendo sido inclusive deferida a penhora dos aluguéis (ID 43310813). Ademais, os executados, ora agravantes, não indicaram meios eficazes para quitação do débito, que se estende desde 10/2016.
8. Reitero, ainda, os mesmos fundamentos adotados na decisão que indeferiu o efeito suspensivo a este agravo: “Em análise perfunctória, não vislumbro elementos que indiquem probabilidade do direito dos agravantes. Não há evidências de que os direitos possessórios penhorados sobre o imóvel em questão representem bem de família. A simples alegação dos agravantes de que residem no imóvel é insuficiente para desconstituir a penhora. Conforme consignado na decisão agravada, por meio de diligências no local, verificou-se que o imóvel era alugado a terceiro, que afirmou pagar aluguéis diretamente ao segundo executado (ID 10767193, processo n. 0708461-80.2016.8.07.0003). Ademais, em diversos documentos juntados no processo de origem, o domicílio informado pelos agravantes (QNO 01, Conj. A, casa 45) não corresponde com o imóvel cujos direitos possessórios foram penhorados. Não há, ainda, elementos que indiquem que o valor recebido com a locação do imóvel seja revertido para a subsistência ou a moradia dos agravantes.”
9. Desse modo, ausentes os requisitos elencados nos artigos 1° e 5° da Lei 8.009/90, para configurar o imóvel como bem de família, a impenhorabilidade, assegurada pela Lei 8.009/90 não lhe alcança. Precedente: TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1359284, DJe 28.7.2021.
10. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido. Sem custas nem honorários advocatícios.